Tribunal: CARF
Processo: 16682.720933/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720933/2011-96
ACÓRDÃO
1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
RETENÇÕES NA FONTE. PARCIALMENTE COMPROVADAS. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovadas parcialmente, através do retorno de Diligência, as retenções
na fonte, necessário o seu reconhecimento no limite do valor comprovado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório complementar, no valor de R$
4.454.704,75, de forma a se homologarem as compensações efetuadas nas DCOMP relacionadas
no presente processo até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 6267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
2

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Pedidos Eletrônicos de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP ́s abaixo relacionados, em que a
Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 49.151.036,30 (quarenta
e nove milhões, cento e cinquenta e um mil, trinta e seis reais e trinta centavos):
PER/DCOMP
E-FLS
29481.35085.011106.1.7.025159
03/21
18115.18380.011106.1.7.025870
22/25
29997.10173.011106.1.7.025500
26/29
17504.28581.011106.1.7.023417
30/33
00929.72854.011106.1.7.021005
34/37
12923.43711.011106.1.7.025994
38/41
40541.99156.310107.1.3.029689
42/45
2.

A Autoridade Fiscal emitiu o “Parecer n° 186/2011” (e-fls. 88/90), no qual
constatou:
“DO PEDIDO
1. O presente Processo foi constituído com as Dcomp que se encontram
relacionadas abaixo na tabela 01. Referem-se essas Dcomp ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001, exercício 2002.

2. O demonstrativo inserido na DCOMP no 29481.35085.011106.1.7.02-5159
indica que o Contribuinte alega ter um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001 no valor de R$ 49.151.036,30 o mesmo que na Linha 18 da Ficha 12A da DIPJ
2002. (fls. 47)
Fl. 6268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
3
3. Entretanto, o Contribuinte pleiteia um direito creditório, deste saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2001, de R$ 5.228.938,80 (cinco milhões, duzentos e
vinte e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) (fl.04), que se
refere ao crédito original informado na Dcomp.
4. Os débitos utilizados pelo Contribuinte para as compensações decorrentes
dessas DCOMPs constam das fls. 20; 24; 28; 32; 36; 40 e 44.
DOS FATOS
5. O direito creditório informado na DCOMP no 29481.35085.011106.1.7.02-5159
decorre de pagamento de estimativas das competências janeiro e fevereiro e
retenções na fonte.
6. Utilização anterior do saldo negativo de 2001 – Acórdão no 12-7669 (fls. 54/63).
O Contribuinte informa nas DCTF referentes aos 2o, 3o e 4o trimestres de 2002
que os débitos relacionados na tabela 02 abaixo foram parcialmente quitados por
compensação através do Processo no 10768.011910/2002-70 com crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.

De acordo com o Acórdão no 12-7669, de 19 de maio de 2005, resultado da
manifestação de inconformidade em relação à análise do mencionado Processo no
10768.011910/2002-70, o direito creditório reconhecido referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, foi de R$ 41.113.086,04 (fls. 63).
Neste mesmo Acórdão constam os cinco primeiros débitos de COFINS da tabela 2
acima enquanto que o débito de COFINS de novembro de 2002 foi juntado a este
Processo posteriormente (fls. 83).
Assim, esses seis débitos foram compensados com o saldo credor definido no
referido Acórdão no 12-7669, tendo sido utilizada quase que a totalidade desse
crédito, restando tão somente o montante de R$ 316.857,44, conforme se verifica
nas telas do sistema SCC (fls. 86/87)
Posteriormente, além dos débitos acima, o Contribuinte informou, a partir da
Dcomp no 13554.05896.191006.1.7.02-6727 e nas seguintes, analisadas no
Processo no 15374.720.068/2009-84, que a estimativa de IRPJ de fevereiro de
2002, cujo valor é de R$ 2.915.192,09, deveria ser extinta por compensação com
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 (fls. 64). Esta informação consta
também na DCTF atual ativa, de no 0000.100.2007.12328872(fl. 65).
Fl. 6269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
4
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
7. A extinção de crédito tributário por compensação, prevista no inciso II do artigo
156 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), pressupõe que os créditos
do contribuinte sejam líquidos e certos, conforme estipula o caput do art. 170 do
CTN, a seguir reproduzido:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifo nosso)
DA CONCLUSÃO
8. Considerando que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, definido no
Acórdão no 12-7669, foi de R$ 41.113.086,04 e que os seis débitos mencionados
na tabela 02 foram extintos por compensação com esse saldo negativo, o valor
que restou, referente ao saldo negativo do ano-calendário 2001, foi de R$
316.857,44.
9. Considerando que o Contribuinte inseriu, posteriormente, a estimativa de IRPJ
(2362) de fevereiro de 2002 no valor de R$ 2.915.192,09, para compensação com
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001;
10. O valor restante de crédito não é suficiente sequer para para quitar a
estimativa mencionada no item 9 acima, integralmente, e, portanto, não existe
crédito disponível relativo ao saldo negativo de IRPJ para compensar os débitos
das Dcomp citadas na tabela 01.
11. Diante do exposto, concluo por:
• NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado pelo Interessado; e
• NÃO HOMOLOGAR as compensações tratadas neste processo, tendo em vista a
inexistência de direito creditório, na forma demonstrada neste parecer”.
(destaques no original)
4.

Com base nas informações acima apuradas, foi emitido o Despacho Decisório (e-fl.
92), o qual não reconheceu o direito creditório e nem homologou as compensações pleiteadas,
nos seguintes termos:
“Em conformidade com o Parecer DEMAC/RJO/DIORT no 186/2011 de fls. 88/90,
que aprovo e passa a fazer parte integrante deste Despacho Decisório, e
considerando tudo mais que do processo consta; no uso da atribuição que me
confere o artigo 295, inciso VI, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria MF no 587, de 21 de dezembro de 2010, e tendo em vista a delegação de
competência disposta no inciso I do artigo 6o da Portaria DEMAC-RJO n.o 102,
publicada no D.O.U. de 06 de outubro de 2011, em consonância com o que dispõe
o artigo 63 caput da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
DECIDO:
Fl. 6270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
5
• NÃO RECONHECER o direito creditório no montante de R$ 5.228.938,80 (cinco
milhões, duzentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta
centavos), referente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2001,
constituído por EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL,
CNPJ 33.530.486/0001-29; e
• NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas através das DCOMP no:

• COBRAR os débitos constantes dessas Dcomp cujas compensações pretendidas
não foram homologadas. Tais débitos estão sob controle do processo de
cobrança no 16682.720.938/2011-19”. (destaques no original)
5.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 95/111), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
da análise da DIPJ, as estimativas mensais de IRPJ dos meses de janeiro e de
fevereiro de 2001, que compõem o saldo negativo do ano de 2001, foram
quitadas “em virtude dos pagamentos realizados via DARF e das retenções na
fonte decorrentes de serviços prestados a órgão público”;
(ii)
com o crédito referente ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 -
R$ 49.151.036,30 -, apresentou pedido de restituição de parte do saldo
negativo, no valor histórico de R$ 41.113.135,12, que foi reconhecido pela 3a
Turma de Julgamento do Rio de Janeiro, no Processo n°
10768.011910/2002-70;
(iii) considerando que, do total do saldo negativo do ano calendário de 2001,
havia pleiteado apenas R$ 41.113.135,12, restando saldo de R$ 8.037.950,26,
utilizou desse saldo, R$ 5.228.950,26 para “realizar as compensações objeto
do presente processo”;
(iv) a Autoridade Fiscal jamais poderia entender que inexiste o saldo creditório,
“uma vez que o crédito pleiteado no pedido de restituição analisado no
Processo n° 10768.011910/2002-70 limitou-se a R$ 41.113.135,12, dos R$
49.151.036,30 a que faz jus”;
(v)
aduz que “a premissa utilizada pela D. Autoridade Fiscal para o indeferimento
do direito creditório e a não homologação das compensações ora em questão
mostra-se equivocada, devendo, portanto, ser reconhecido o crédito
Fl. 6271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
6
remanescente relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 e
homologadas as compensações, uma vez que referido crédito não foi
anteriormente analisado e indeferido, conforme afirmado no despacho
decisório”;
(vi) afirma que os rendimentos integraram a base da tributação do IRPJ. Alega
que, se os valores das retenções informadas em Dcomp “não conferem com
os valores indicados pelos órgãos públicos em suas Dirfs, fato é que tão e
somente tais órgãos públicos têm responsabilidade sobre as informações por
eles prestadas ao Fisco, e, portanto, apenas eles poderão esclarecer a razão
das inconsistências”.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 26 de abril de 2012, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), em
Acórdão de no 12-45.849 (e-fls. 503/512), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a íntegra do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 já foi julgado
nesta Turma;
(ii)
para 2001, a Interessada apresentou apenas uma DIPJ em 28.06.2002, na qual
apurou saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 49.151.036,30;
(iii) no Acórdão no 7.669, de 19 de maio de 2005, desta Turma, proferido no
Processo n° 10768.011910/2002-70, foi reconhecido à Interessada o direito
creditório de R$ 41.113.086,04;
(iv) o decisum acima não admite equívocos: a solicitação foi deferida em parte (R$
41.113.086,04) porque as retenções de R$ 1.229.508,05 e R$ 6.808.442,21
não restaram comprovadas;
(v)
já julgado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, não há que se
falar em produção de provas para a definição de seu montante, razão pela
qual o pedido da Interessada para produção de provas não pode ser deferido.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL. SALDO
NEGATIVO IRPJ. ANO-CALENDÁRIO 2001. DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE.
Mantém-se o despacho decisório se o direito creditório, além de julgado em
primeira instância administrativa, foi integralmente utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 6272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
7
Direito Creditório Não Reconhecido
8.

Em 29.06.2012 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 12-45.849, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 2.578) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 522/523), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a Recorrente apurou, no ano-calendário de 2001, saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 49.151.036,30, conforme devidamente declarado na Ficha
12A de sua DIPJ 2002, que foi composto por pagamentos de estimativas
mensais e retenções na fonte realizadas por órgãos da administração indireta
decorrentes de serviços prestados pela Recorrente;
(ii)
considerando que em todos os meses subseqüentes do ano de 2001 a
Recorrente teve prejuízo fiscal (conforme DIPJ), apurou, quando do ajuste
anual, saldo negativo de IRPJ composto não apenas pelos R$ 15.791.425,31
(soma das estimativas pagas via DARF em janeiro e fevereiro de 2001), como
também pelo Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos Públicos;
(iii) diante da existência desse crédito no valor de R$ 49.151.036,30, a Recorrente
apresentou, em 12 de julho de 2002, pedido de restituição de parte do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2001 no valor histórico de R$
41.113.135,12, que devidamente atualizado até a data do pedido de
restituição montava R$ 44.965.435,88;
(iv) referido pedido de restituição foi seguido de 5 pedidos de compensação para
quitação de débitos de COFINS que totalizavam, à época, R$43.853.187,51;
(v)
o pedido de restituição/compensação, formalizado no Processo n°
10768.011910/2002-70, foi inicialmente rejeitado, o que ensejou a
interposição de Manifestação de Inconformidade, que culminou na prolação
do Acórdão n° 7669 pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento do Rio de
Janeiro, que reconheceu a existência do saldo negativo no valor histórico de
R$ 41.113.086,04;
(vi) considerando que a Recorrente havia pleiteado apenas R$ 41.113.135,12 do
total do seu saldo negativo de IRPJ apurado em 2001 (Processo n°
10768.011910/2002-70), e que havia um saldo remanescente no montante de
R$ 8.037.950,26, a Recorrente utilizou parte desse crédito, no valor histórico
de R$5.228.938,80, para realizar as compensações objeto do presente
processo;
(vii) conforme se infere do pedido de restituição que inaugurou o Processo
Administrativo n° 1768.011910/2002-70, o valor pleiteado limitava-se ao valor
Fl. 6273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
8
do credito objeto de compensação naquele processo - R$ 44.964.435,88 -,
que nada mais é do que o montante atualizado do valor histórico de R$
41.113.135,12 extraído do saldo negativo total apurado em 2001;
(viii) jamais poderia a D. Autoridade Fiscal entender que o credito utilizado na
presente compensação foi integralmente utilizado nas compensações objeto
do Processo Administrativo n° 10768.011910/2002-70, uma vez que o crédito
pleiteado no pedido de restituição analisado naqueles autos limitou-se a
R$41.113.135,12 dos R$ 49.151.036,30 a que a Recorrente faz jus.
9.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 2.013/2.014), sendo que, em sessão realizada em 04 de junho de 2014, a
2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1102--
000.251 (e-fls. 2.020/2.025) e, na oportunidade, acabou concluindo por declinar da competência à
1a Turma Ordinária da 1a Câmara para julgamento em conjunto com o Processo n°
15374.720068/2009-84, nos seguintes termos:
“Em atendimento ao pleito do recorrente, a Turma Julgadora decidiu por declinar
da competência para julgamento da lide à 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, em cumprimento ao contido na Resolução no
1101-000.068,
para julgamento em conjunto com o processo no
15374.720068/2009-84.
Isso porque, nos citados autos, aquela Turma Julgadora havia determinado a
distribuição deste processo ao conselheiro relator, pois, naquela época (maio de
2013), os autos aguardavam distribuição. Contudo, inadvertidamente, o processo
foi a mim distribuído em sorteio realizado em novembro de 2013.
Nesse contexto, a Turma Julgadora concluiu ser da 1a Turma Ordinária a
competência para apreciação da lide.
Diante do exposto, voto por encaminhar o processo à 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, em cumprimento ao contido na Resolução no
1101-
000.068,
para
julgamento
em
conjunto
com
o
processo
15374.720068/2009-84”.
10.

Reunidos os autos, foram devolvidos para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 2.056), sendo que, em sessão realizada em 10 dezembro de 2015, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu outra Resolução de no 1302--
000.387 (e-fls. 2.057/2.066) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do
processo em Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as
seguintes providências:
“[...]
Por tais razões e considerando que o início de prova documental apresentado
pela recorrente aponta no sentido de que há retenções promovidas por órgãos
públicos passíveis de dedução na apuração do IRPJ devido nas estimativas de
Fl. 6274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
9
janeiro e fevereiro/2001, bem como no ajuste do ano-calendário 2001, o presente
voto é no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência para que se exija a
apresentação, pela contribuinte, de relatório detalhado das retenções
aproveitadas nos períodos em referência, indicando o CNPJ da fonte pagadora e o
valor dos serviços e da retenção correspondente, bem como apontando a origem
da informação, juntando aos autos os informes de rendimento eventualmente
não anexados às defesas administrativas, ou apresentando à autoridade fiscal,
para conferência, os registros fiscais e contábeis que demonstrem as retenções
sofridas.
Atente-se, ainda, para a necessidade de análise conjunta deste e do processo
administrativo no 15374.720068/2009-84, cujo direito creditório é afetado pelas
compensações aqui em debate.
Ao final dos trabalhos a autoridade fiscal deve produzir relatório circunstanciado,
descrevendo suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a
interessada, com reabertura de prazo de 30 (trinta) dias para complementação de
suas razões de defesa”.
11.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio do
“Termo de Intimação Fiscal – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 14.857/2023” (e-fls. 2.108/2.109), solicitou
à Recorrente que apresentasse:
“Para fins de análise e instrução do pedido de crédito pleiteado acima em
cumprimento à Resolução no 1302-000.387 de 2015 de Diligência do CARF (fls.
2057/2066), nos termos dos artigos 278, 971 e 972 do Decreto no 9.580 de 22 de
novembro de 2018, fica o interessado ou seu representante legal, intimado, no
prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento desta, a apresentar os
seguintes documentos ou esclarecimentos:
1) No Perdcomp no 29481.35085.011106.1.7.02-5159 (fls. 03/21) acima foram
informadas retenções de IRPJ por diversos CNPJ no código de receita 6190 no
valor de R$8.037.950,26 que não foram declaradas ou foram declaradas
parcialmente em Dirf ano-calendário 2001 pelos tomadores do serviço.
Apresentar os comprovantes anual de retenção (Comprovante Anual de Retenção
de IR (art. 12 da IN SRF no 459/2004, art. 31 da IN SRF no 475/2004 e art. 37 da IN
RFB no 1234/2012) (‘Informe de Rendimentos’)) emitidos pela fontes pagadoras
que comprovem total ou parcialmente as retenções de IRPJ por estes CNPJ no
código de receita 6190 no anocalendário 2001 (e planilha resumo) e na
impossibilidade de comprovação da retenção efetiva a partir do comprovante
anual de retenção acima requerido, em complemento apresentar os documentos
fiscais que comprovem o total destas retenções no período de apuração no ano-
calendário 2001 (e planilha resumo) e os documentos contábeis com base nestes
documentos fiscais;
A Resolução no 1302-000.387 de 2015 de Diligência do CARF (fl. 2066) assim
relatou a necessidade de comprovação das retenções de IR: “Por tais razões e
Fl. 6275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
10
considerando que o início de prova documental apresentado pela recorrente
aponta no sentido de que há retenções promovidas por órgãos públicos passíveis
de dedução na apuração do IRPJ devido nas estimativas de janeiro e
fevereiro/2001, bem como no ajuste do ano-calendário 2001, o presente voto é no
sentido de CONVERTER o julgamento em diligência para que se exija a
apresentação, pela contribuinte, de relatório detalhado das retenções
aproveitadas nos períodos em referência, indicando o CNPJ da fonte pagadora e o
valor dos serviços e da retenção correspondente, bem como apontando a origem
da informação, juntando aos autos os informes de rendimento eventualmente não
anexados às defesas administrativas, ou apresentando à autoridade fiscal, para
conferência, os registros fiscais e contábeis que demonstrem as retenções
sofridas.”
As retenções de IRPJ por diversos CNPJ no código de receita 6190 no valor de
R$8.037.950,26 (DIPJ) (=R$6.808.442,21 + R$1.229.508,05) foram objeto de glosa
total inicialmente no processo de crédito no 10768.011910/2002-70 referente ao
IRPJ 2002 ano-calendário 2001 pedido via formulário no valor original de
R$41.113.135,12, tendo sido reconhecido o valor R$41.113.086,04.
Cumpre esclarecer que eventual indeferimento ou deferimento parcial do crédito
de IRPJ pleiteado no processo de crédito no 16682.720933/2011-96 referente ao
IRPJ 2002 ano-calendário 2001 (Perdcomp no 29481.35085.011106.1.7.02-5159)
poderá levar a glosa parcial do crédito pleiteado no processo de crédito no
15374.720068/2009-84 referente ao IRPJ 2003 ano-calendário 2002 (Perdcomp no
33166.88803.100107.1.7.02-6880) pois este extinguiu em DCTF a estimativa de
IRPJ de fevereiro/2002 no valor de R$2.915.192,09 utilizando-se contabilmente do
crédito de IRPJ 2002 ano-calendário 2001.
Cumpre esclarecer que o IR deduzido com o apurado na declaração de
rendimentos só é passível de aproveitamento quando provier de receitas incluídas
na base de cálculo do IRPJ e devidamente informadas nas declarações à Receita
Federal.
Fica o contribuinte ciente de que: (1) a ausência de resposta integral a esta
intimação, na forma e no prazo nela previstos, poderá implicar o não
reconhecimento ou reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado e a não
homologação ou homologação parcial das compensações declaradas, nos termos
do art. 156 da Instrução Normativa RFB no 2.055 de 2021 e (2) fica desde já ciente
das implicações penais contidas no art.1o inciso I da Lei no 8.137/90, que versa
sobre a omissão e/ou prestação de informações inexatas às autoridades
fazendária.
Os esclarecimentos solicitados deverão ser prestados em formato digital, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 2.022 de 2021 e seus Anexos I e II, no
Atendimento Virtual (e-CAC) no site da RFB http://www.receita.fazenda.gov.br ou
https://www.gov.br/receitafederal”. (destaques no original)
12.

Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou documentos (e-fls. 2.125/5.917).
Fl. 6276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
11
13.

Após a análise das demonstrações contábeis e dos demais documentos
apresentados foi elaborado o “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 1.138/2023” (e-fls.
5.923/5.928), o qual concluiu pela existência de crédito no valor original parcial de R$
4.454.704,75 disponível para eventual aproveitamento nestes autos. Confira-se:
“Conclusão
Nos termos acima, em atendimento à Diligência nos termos da Resolução CARF n°
n° 1302-000.387 (fls. 2057/2066) temos que:
Do valor de IRRF de R$34.784.331,41, temos que R$26.746.418,00 são referentes
a retenções em receitas financeiras diversas e foram integralmente confirmadas e
R$8.037.913,41 são referentes a retenções em receitas de serviços que foram
confirmadas parcialmente no valor de R$6.946.821,90, portanto apuramos uma
glosa parcial de IRRF no valor de R$1.091.091,51 e concluímos pela confirmação
de IRRF no ano calendário 2001 no valor de R$33.693.239,90 (=R$26.746.418,00 +
R$6.946.821,90) (fls. 5873/5882 e 5922).
Na apuração do IRPJ 2002 ano-calendário 2001 teríamos a dedução de IRPJ
retidos na fonte no valor de R$33.693.239,90 (=R$26.746.418,00
+
R$6.946.821,90), por dedução de estimativa recolhida no valor de
R$14.366.704,91 e na inicial com a apuração de Imposto sobre o Lucro Real no
valor de R$0,00 (zero), chegando-se então ao Saldo Negativo de IRPJ 2002 ano-
calendário 2001 no valor parcial de R$48.059.944,81.
Do Saldo Negativo de IRPJ 2002 ano-calendário 2001 no valor de R$48.059.944,81
apurado neste Parecer foram utilizados/consumidos previamente os valores de
R$2.809.011,46 (compensação na DCTF/escrita contábil-fiscal) e R$40.796.228,60
(processo de crédito no 10768.011910/2002-70) restando o valor original parcial
de R$4.454.704,75 disponível para eventual aproveitamento e eventual
reconhecimento parcial no processo de crédito no 16682.720933/2011-96
(Dcomp inicial no 29481.35085.011106.1.7.02-5159).
Sendo estas as considerações que entendemos pertinentes, em atendimento à
Resolução CARF n° 1302-000.387, intimamos o contribuinte para ciência deste
Parecer para eventual manifestação (complementação de suas razões de defesa)
no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, e terminado o prazo retornaremos o
processo de crédito no 16682.720933/2011-96 ao CARF (Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais) para seguimento do julgamento”. (destaques no original)
14.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1302-000.387, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 1.138/2023”,
através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 5.930) e, na ocasião, entendeu por apresentar
Manifestação complementar, com juntada de planilhas demonstrando o detalhamento das
retenções (e-fls. 5.944/6.263), em decorrência do reconhecimento parcial do crédito pleiteado,
nos seguintes termos:
Fl. 6277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
12
“[...]
Em todo caso, a “planilha resumo” de todas as operações (Doc. 01) demonstra
que a soma dos comprovantes de retenção apresentados nos presentes autos
confirma o recolhimento em favor da Recorrente no valor de R$ 7.214.613,59, e
não de R$6.946.821,90, como apresentado no resultado da diligência fiscal.
Eventuais erros no preenchimento da DCOMP no que se refere ao valor de
algumas parcelas do crédito, sejam a maior ou a menor, não podem se sobrepor à
efetiva comprovação da retenção do imposto em favor da Recorrente, sob pena
de violação ao princípio da verdade material”. (destaques no original)
15.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 6.264).
16.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
17.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 6278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
13
18.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
29.06.2012 (e-fls. 522/523), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31.07.2012
(e-fl. 524), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19722.
19.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Mérito
20.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2001, no valor de R$ 49.151.036,30
(quarenta e nove milhões, cento e cinquenta e um mil, trinta e seis reais e trinta centavos).
21.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 92), não reconheceu o
direito creditório e nem homologou as compensações, ao fundamento de que o saldo negativo
pleiteado havia sido integralmente utilizado na compensação dos débitos do Processo
Administrativo n° 10768.011910/2002-70.
22.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que, “não remanesce direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2001, razão pela qual o Despacho Decisório recorrido deve ser mantido”.
23.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“26 A íntegra do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 (R$
49.151.036,30) foi objeto de julgamento pela autoridade de primeira instância
administrativa (DRJ), que, ao proferi-lo, encerrou a sua jurisdição. O decisum
acima não admite equívocos: a solicitação foi deferida em parte (R$
41.113.086,04) porque as retenções de R$ 1.229.508,05 e R$ 6.808.442,21 não
restaram comprovadas.
27 Assim, independentemente de ter sido utilizado, total ou parcialmente, não
procede a alegação do interessado de que o mencionado processo se limitou à
análise de valor inferior ao saldo negativo apurado.
28 Dessa forma, já julgado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
não há que se falar em produção de provas para a definição de seu montante,
razão por que o pedido do interessado para produção de provas (documental,
diligencial e pericial) não pode ser deferido.
29 Por fim, cabe assinalar que, proferida a decisão de primeira instância, é
perante a segunda instância que deve ser interposto recurso buscando a sua
reforma.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 6279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
14
30 Todavia, para o citado processo 10768.011.910/2002-70 (que foi desarquivado
em 01.04.2008), não há registro de Manifestação de Inconformidade, o que
sinaliza que a decisão de primeira instância, a princípio, se tornou definitiva na
esfera administrativa (consulta-Comprot às fls.493/502).
Conclusão
31 Conforme se lê no Despacho Decisório recorrido, o direito creditório
reconhecido já foi integralmente utilizado na extinção total de 6 (seis) débitos.
Com a sobra, de R$ 316.857,44, o interessado teria pleiteado a compensação da
estimativa de fevereiro de 2002, no valor de R$ 2.915.192,00 (nosso item 5). O
interessado não contesta tal utilização: nem no que se refere ao montante, nem à
natureza dos débitos quitados.
32 Conclui-se, assim, que não remanesce direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, razão pela qual o Despacho Decisório
recorrido deve ser mantido. É o meu voto”. (destaques no original)
24.

No ponto, a Autoridade de Origem no “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no
1.138/2023” (e-fls. 5.923/5.928), reconheceu integralmente as retenções em receitas financeiras
no valor de R$ 26.746.418,00 e parcialmente as retenções em receitas de serviços no valor de R$
6.946.821,90, glosando, portanto, o valor R$1.091.091,51, nos seguintes termos:
“Conclusão
Nos termos acima, em atendimento à Diligência nos termos da Resolução CARF n°
n° 1302-000.387 (fls. 2057/2066) temos que:
Do valor de IRRF de R$34.784.331,41, temos que R$26.746.418,00 são referentes
a retenções em receitas financeiras diversas e foram integralmente confirmadas e
R$8.037.913,41 são referentes a retenções em receitas de serviços que foram
confirmadas parcialmente no valor de R$6.946.821,90, portanto apuramos uma
glosa parcial de IRRF no valor de R$1.091.091,51 e concluímos pela confirmação
de IRRF no ano calendário 2001 no valor de R$33.693.239,90 (=R$26.746.418,00 +
R$6.946.821,90) (fls. 5873/5882 e 5922).
Na apuração do IRPJ 2002 ano-calendário 2001 teríamos a dedução de IRPJ
retidos na fonte no valor de R$33.693.239,90 (=R$26.746.418,00
+
R$6.946.821,90), por dedução de estimativa recolhida no valor de
R$14.366.704,91 e na inicial com a apuração de Imposto sobre o Lucro Real no
valor de R$0,00 (zero), chegando-se então ao Saldo Negativo de IRPJ 2002 ano-
calendário 2001 no valor parcial de R$48.059.944,81.
Do Saldo Negativo de IRPJ 2002 ano-calendário 2001 no valor de R$48.059.944,81
apurado neste Parecer foram utilizados/consumidos previamente os valores de
R$2.809.011,46 (compensação na DCTF/escrita contábil-fiscal) e R$40.796.228,60
(processo de crédito no 10768.011910/2002-70) restando o valor original parcial
de R$4.454.704,75 disponível para eventual aproveitamento e eventual
Fl. 6280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
15
reconhecimento parcial no processo de crédito no 16682.720933/2011-96
(Dcomp inicial no 29481.35085.011106.1.7.02-5159).
Sendo estas as considerações que entendemos pertinentes, em atendimento à
Resolução CARF n° 1302-000.387, intimamos o contribuinte para ciência deste
Parecer para eventual manifestação (complementação de suas razões de defesa)
no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, e terminado o prazo retornaremos o
processo de crédito no 16682.720933/2011-96 ao CARF (Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais) para seguimento do julgamento”. (destaques no original)
25.

Deste modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções que foram
glosadas (R$ 1.091.091,51). Em sede de Manifestação complementar (e-fls. 5.944/6.263), aduz
que a Diligência não considerou a integralidade dos valores recolhidos em seu favor, nos seguintes
termos:
“Primeiramente, cumpre ressaltar que a partir da adequada análise dos
comprovantes de retenção de IRPJ efetuadas por órgãos públicos tomadores dos
serviços da Recorrente no período, verifica-se a comprovação de recolhimentos
no valor total de R$ 7.214.613,59, e não de R$6.946.821,90, como apurado pelo i.
auditor fiscal.
A fim de reforçar a comprovação da origem dos créditos pleiteados, bem como de
facilitar o trabalho do i. auditor fiscal e destes Ilmos. Julgadores, considerando o
volume de documentos acostados aos autos, a Recorrente providenciou a
elaboração das planilhas ora acostadas, que contêm (i) o resumo geral das
informações contidas nos comprovantes de retenção, em confronto com os
valores do PERDCOMP (Doc. 01); bem como (ii) todos os dados digitados e as
respectivas telas dos informes de rendimentos e/ou SIAFI para cada um dos CNPJs
dos tomadores de serviço (Doc. 02).
Referidas planilhas apresentam o detalhamento das retenções aproveitadas nos
períodos em referência, indicando o CNPJ da fonte pagadora e o valor dos
serviços e da retenção correspondente, bem como apontando a origem da
informação.
[...]
Em todo caso, a “planilha resumo” de todas as operações (Doc. 01) demonstra
que a soma dos comprovantes de retenção apresentados nos presentes autos
confirma o recolhimento em favor da Recorrente no valor de R$ 7.214.613,59, e
não de R$6.946.821,90, como apresentado no resultado da diligência fiscal.
[...]
Por fim, cumpre ressaltar que, em que pese a Recorrente não tenha conseguido
localizar todos os comprovantes de rendimento, a retenção do valor total do
crédito de R$8.037.913,41 se comprova por meio dos demonstrativos contábeis e
os arquivos de faturamento da Recorrente (que correspondem ao ‘contas a
Fl. 6281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
16
receber’ referente aos órgãos públicos), bem como as informações dos registros
contábeis de tributos a recuperar”. (destaques no original)
26.

Em que pese a Recorrente tenha apresentado as planilhas mencionadas, fato é que,
seria mais prático para consulta se tivesse se limitado a comprovar as diferenças apontadas pela
Autoridade Fiscal no relatório denominado “IRRF confirmado parcial-Apuração retenção IRRF ac
2001-FINAL” juntado às fls. 5.873/5.882 e 5.922.
27.

Ao tentar conciliar as retenções informadas pela Recorrente nas planilhas
supramencionadas, já nos primeiros itens verificou-se: valores informados que não correspondem
à retenção pleiteada e retenções informadas em duplicidade, a título exemplificativo:
FONTE PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR DA RETENÇÃO
INFORMADO EM DCOMP
(IRPJ)
VALOR TOTAL DA
RETENÇÃO
CONFIRMADO PELA
DOCUMENTAÇÃO
INFORME DE
RENDIMENTO (E-
FLS.)
VALOR DA RETENÇÃO
(IRPJ)
A CONFIRMAR
03.132.745/0001-00
03.132.745/0001-00
03.132.745/0001-00
6190
1.396.695,27
5.369,21 + 25.436,63 +
2.273.663,69 =
2.304.469,53
1.863; 3.674 e 3.673
1.154.876,82 + 12.914,15
+ 2.727,22 =
1.170.518,19
226.177,08
28.

Como se vê, na própria planilha apresentada pela Recorrente (e-fl. 6.084), a
somatória das retenções para o CNPJ indicado é menor (1.154.876,82 + 12.914,15 + 2.727,22 = R$
1.170.518,19) que o valor pretendido (R$ 1.396.695,27):

29.

Com relação à fonte pagadora CNPJ 02.030.715/0001-12 (raiz 02030715), a própria
Recorrente indicou os seguintes valores a título de IRPJ retido: 186.732,89 + 16.196,26 + 7.985,36
= 210.914,51. Confira-se:
Fl. 6282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
17
PER/DCOMP: (e-fls. 10/11):

******************************************************************
Planilha “Doc. 01” (e-fls. 5.948/5.949):

30.

Ocorre que, na planilha “Doc. 01”, anterior ao demonstrativo acima, a Recorrente
relaciona os valores retidos de IRPJ para o referido CNPJ (raiz 02030715) no montante de
444.474,63:

31.

Da análise das planilhas seguintes (e-fls. 6.075/6.079), verifica-se que alguns valores
foram duplicados (428.822,49; 3.323,21; 760,17; 108,26 e 324,16):
FONTE PAGADORA
CÓDIGO
DE
RECEITA
VALOR DA RETENÇÃO
INFORMADO EM DCOMP
(IRPJ)
VALOR TOTAL DA
RETENÇÃO
CONFIRMADO PELA
DOCUMENTAÇÃO
INFORME DE
RENDIMENTO (E-
FLS.)
VALOR DA RETENÇÃO
(IRPJ)
DIFERENÇA
Fl. 6283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
18
02.030.715/0001-12
02.030.715/0002-01
02.030.715/0005-46
6190
186.732,89 + 16.196,26 +
7.985,36 = 210.914,51
428,822,493 + 3.863,22 +
3.323,214 + 760,175 +
108,266 + 324,167 +
919,41 + 275,86 + 127,78
+ 478,10 + 98,94 + 471,30
+ 2.154,36 = 441.727,26
386 e 737; 387 e
738; 388 e 722; 389
e 723; 390 e 724;
391 e 725; 630 e
1.228; 776 e 1.300;
777 e 1.301; 778 e
1.302; 779 e 1.303;
780 e 1.304; 1.027 e
1.137
217.814,59 + 1.962,30 +
1.687,98 + 386,12 +
54,99 + 164,65 +
1.091,15 + 467,00 +
239,34 + 140,17 + 64,89 +
242,85 + 50,25 + 239,34 =
224.366,28
13.451,77
32.

Ademais, a própria Recorrente reconhece que não conseguiu localizar todos os
comprovantes de rendimento, de modo que, “a retenção do valor total do crédito de
R$8.037.913,41 se comprova por meio dos demonstrativos contábeis e os arquivos de faturamento
da Recorrente (que correspondem ao ‘contas a receber’ referente aos órgãos públicos), bem como
as informações dos registros contábeis de tributos a recuperar”.
33.

Como todos os documentos já foram devidamente analisados pela Autoridade
Administrativa quando da elaboração do “Parecer – EQAUD-IRPJ/CSLL-8RF no 1.138/2023” (e-fls.
5.923/5.928), o qual, reconheceu integralmente as retenções em receitas financeiras no valor de
R$ 26.746.418,00 e parcialmente as retenções em receitas de serviços no valor de R$
6.946.821,90, não vejo como reconhecer o valor glosado (R$1.091.091,51), pela ausência de
comprovação.
34.

Com base em tais fundamentos, concluo que a Recorrente não se desincumbiu de
demonstrar o seu crédito - o valor glosado de R$ 1.091.091,51 -, de modo que, deve prevalecer o
resultado da Diligência.

III - Dispositivo
35.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer o direito creditório complementar no valor de R$
4.454.704,75 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e quatro reais e
setenta e cinco centavos), homologando-se as compensações, até o limite do crédito reconhecido.
36.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

3 Item repetido na planilha do Contribuinte.
4 Item repetido na planilha do Contribuinte.
5 Item repetido na planilha do Contribuinte.
6 Item repetido na planilha do Contribuinte.
7 Item repetido na planilha do Contribuinte.
Fl. 6284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.463 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720933/2011-96
19

Fl. 6285
DF CARF MF
Original